Tribunal: TJDFT
Processo: 0015475-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015475-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53717465, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Digam ainda as partes sobre o ofício de ID: 52059870. Brasília, 5 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador